Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE. CANDIDATO BRASILEIRO NATURALIZADO. ORIGEM PORTUGUESA. TRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇÃO E CONSULTA ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA PORTUGUESA.
1. O impetrante, de origem Portuguesa, dispõe do status de brasileiro naturalizado, nos termos do Art. 17 do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, promulgada pelo Decreto no 3.927, de 19 de setembro de 2001, por força da igualdade de direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos, outorgados pela Constituição e leis do Brasil, conforme reconhecimento obtido pela Portaria n° 3.234/2021, publicada no Diário Oficial da União em 11/05/2021.
2. Uma vez que a Administração Pública dispõe de certame abrangente ao brasileiro naturalizado (Português), que dispõe do gozo dos direito políticos, na forma do §1o do art. 12 da Constituição Federal, contraditória é a exigência, no mesmo certame, de que esse candidato atenda a requisito que não lhe é permitido cumprir no Brasil.
3. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.